Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700734-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA TAMIOZZO PRATES AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento manejado pela advogada que representa a parte autora no processo 0703910-71.20188.07.0008, em face da decisão em cumprimento de sentença que indeferiu a fixação de honorários advocatícios na fase executiva. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso. Dispenso a manifestação do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito